Tribunal: TJBA
Processo: 8057623-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057623-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LUCIA BARROS DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. ALEGADA OMISSÃO E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança vindicada, reconhecendo o direito da impetrante, professora aposentada com paridade, à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, com pagamento retroativo desde a impetração. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre o presente mandado de segurança e ação diversa ajuizada pela embargada; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a suposta incorporação da GEAC aos proventos de aposentadoria em razão da remuneração por subsídio. III. Razões de decidir 3. Não se configura litispendência quando, embora haja identidade de partes e de causa de pedir remota, os pedidos formulados nas ações são distintos, inexistindo identidade tríplice. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. 5. A percepção de subsídio, nos termos da Lei estadual nº 12.578/2012, não impede o pagamento da GEAC, uma vez que o rol de verbas previsto na legislação não é taxativo e não há vedação expressa à cumulação. 6. A alegação de incorporação da GEAC aos proventos não foi comprovada, inexistindo nos autos demonstração de pagamento da referida gratificação após a aposentadoria. 7. Os embargos de declaração revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando o reexame da matéria, finalidade incompatível com a via eleita. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XI; Lei nº 8.261/2002, art. 65, parágrafo único; Lei nº 12.578/2012, arts. 2º e 4º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED nº 8023984-95.2019.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8057623-31.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA LUCIA BARROS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator